Tribunal: TJSP
Processo: 1008177-20.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ALIMENTOS – Fixação no importe de 20% sobre os rendimentos líquidos auferidos na principal fonte de renda, e 50% do salário-mínimo nas demais hipóteses, inclusive, como piso mínimo – Pretensão de majoração pela autora – Cabimento parcial – Manutenção da incidência dos alimentos apenas sobre a principal fonte de renda da genitora, por observar, no caso concreto, o binômio necessidade x

Ementa:
ALIMENTOS – Fixação no importe de 20% sobre os rendimentos líquidos auferidos na principal fonte de renda, e 50% do salário-mínimo nas demais hipóteses, inclusive, como piso mínimo – Pretensão de majoração pela autora – Cabimento parcial – Manutenção da incidência dos alimentos apenas sobre a principal fonte de renda da genitora, por observar, no caso concreto, o binômio necessidade x possibilidade – Nova fixação de piso mínimo ou de hipótese de incidência para situações de desemprego ou emprego informal em 1 salário-mínimo, que se revela mais adequada ao caso concreto – Montantes que atendem o binômio necessidade / possibilidade, com observância à razoabilidade e estão de acordo com a jurisprudência desta Eg. Corte – Verificação da correlação entre as despesas de quem pede e a capacidade econômica daquele contra quem se pede – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.